Tribunal: TJMT
Processo: 1023547-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023547-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA CLARA KANENOO DE MATTOS - CPF: 090.407.321-16 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA SCP 9 - CNPJ: 33.328.195/0001-52 (APELANTE), FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CPF: 614.917.133-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA SCP 9.

APELADO(S):
MARIA CLARA KANENOO DE MATTOS.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. MÉRITO.
USO INDEVIDO DE IMAGEM.
FINALIDADE COMERCIAL. SEM AUTORIZAÇÃO.
DEVER DE INDENIZAR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SÚMULA 403 DO STJ. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
RECURSO
DESPROVI
D
O.

CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrentes da utilização da imagem da parte apelada, para fins comerciais, sem a devida autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a utilização da imagem da parte apelada para fins comerciais, sem a devida autorização, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte apelante sustenta a ilegitimidade passiva ad causam, alegando que a responsabilidade seria
de

terceiros
,

proprietário da
marca
/evento
em análise
. No entanto, conforme a Teoria da
Asserção, a legitimidade passiva é verificada com base nas alegações da parte autora na petição inicial.

4.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, garante a inviolabilidade da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

5.
O art. 20 do Código Civil dispõe que a utilização da imagem de uma pessoa para fins comerciais, sem autorização, pode ser proibida e enseja indenização.

6.
A jurisprudência do STJ estabelece que a ofensa ao direito à imagem se materializa com a sua mera utilização sem autorização, sendo prescindível a prova de prejuízo efetivo (Súmula 403/STJ).

7.
A parte apelante não apresentou qualquer autorização para o uso da imagem da parte apelada, configurando a violação do direito de imagem e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A utilização da imagem de uma pessoa para fins comerciais, sem a devida autorização, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5º, inciso X; Código Civil, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.087.832/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/12/2022; TJ-MG, AC 50110687420208130145, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 09/05/2023; STJ,
AgInt
no REsp 2040356/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes da utilização da imagem da parte apelada para fins comerciais, sem a devida autorização da parte.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1. Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial. (ID. 243344173).

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 243344177), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA SCP 9.

APELADO(S):
MARIA CLARA KANENOO DE MATTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes da utilização da imagem da parte apelada para fins comerciais, sem a devida autorização da parte.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar arguida pela parte apelante
.

1.1. Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

A parte apelante sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
presente demanda, argumentando que o
artista Wesley Oliveira da S
ilva, popularmente conhecido como “Wesley
Safadão
”, é o proprietário
da marca “Garota Vip”
,
o qual elege em cada estado
um parceiro comercial
“que fica sendo o sócio daquela festa específica
e não de todas realizadas pelo Brasil.”

Nisto consiste a existência de legitimidade passiva “ad causam” da parte apelante
, eis que, à luz da Teoria da Asserção, segundo o qual as condições devem ser inferidas
“
in status
assertionis
”
, ou seja, em abstrato
, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, dispensando
-se qualquer atividade instrutória
.
In
casu
,
o nome fantasia
“GAROTA VIP”
está
cadastrado pela empresa apelante no “
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
”
,
bem como,

a referida empresa

possui como atividade econômica principal
a produção musical e, secundária o a
genciamento de profissionais para atividades esportiva, culturais e artísticas, soma-se a isto
informação

de existência de relação
comercial entre as empresas e,
o evento em questão possui o mesmo nome comercial
da empresa apelante
, logo, conforme a Teoria da Asserção,
a apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

Aduz a parte apelante,
que não existem
provas
das
alegações
da parte apelada
, conforme estabele
ce o art. 373, I do Código de Processo Civil, uma vez que nunca houve publicação que incluísse a imagem da
parte nas redes sociais do evento.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica
-se
a existência de
prints d
a
página
Garota Vip
(ID. 243343833)
, veiculada n
a rede social Instagram
,
anuncia
n
do novos eventos, no destaque está a parte apelada
, senão vejamos:

A
Constituição Federal
, em seu
artigo 5º, inciso X
, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra
e da imagem das pessoas
,
assegurando o direito à indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O direito à imagem é, assim, um direito fundamental, devendo ser protegido contra qualquer forma de exposição não autorizada
,

notadamente, no que tange a
utilização de imagem da pessoa com fins econômicos ou comerciais
.

Assim, a exposição da imagem da Apelante de forma não autorizada e vinculada a realização de promoção/propaganda viola princípios basilares de nosso ordenamento jurídico.

O
art. 20,
caput
, do Código Civil
, por sua vez, dispõe:

Art. 20.
Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública
, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação,
a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais
.
[Grifo nosso]

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive já decidiu que quanto à divulgação indevida de imagem, a “
ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua mera utilização sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido
” (Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
nº 2.087.832/SP - Relator Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/12/2022 -
DJe
de 14/12/2022).

A
Apela
nte

RF COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA SCP 9
sequer apresentou qualquer tipo de autorização realizada pela
parte
Apelada
.
Diante dessas considerações, é imperativo reconhecer que as publicações e propagandas em exame, sem a devida autorização, configuram uma grave violação ao direito de imagem
.

2.2. Da inexistência de danos morais.

No que concerne ao pleito de inocorrência dos danos morais, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude do uso da imagem da parte apelada para fins comerciais, sem a sua autorização, o que prescinde de provas de ocorrência dos danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido é a Súmula 403 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula
403
.
Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

A jurisprudência hodierna segue na mesma direção:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO À IMAGEM - UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM REDE SOCIAL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - DANO MORAL - IMAGEM COMO BEM JURÍDICO AUTÔNOMO - MAJORAÇÃO - CABIMENTO.
1 - Independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa natural com fins econômicos ou comerciais (verbete nº 403 da Súmula do Superior do Tribunal de Justiça). 2 - Demonstrada que a publicação não autorizada de fotografia do autor,
nas redes sociais de clínica de odontologia, teve fins econômicos e comerciais, exsurge o dever de indenizar.
3 - Configurado o dano ou a lesão a interesse juridicamente relevante, ainda que se admita a possibilidade de presunção do prejuízo, seja patrimonial ou extrapatrimonial, não se afasta a difícil tarefa de quantificar o valor da indenização. Medida de natureza compensatória. 4 - Majoração do quantum devido, considerando-se as peculiaridades do caso.

(TJ-MG - AC: 50110687420208130145, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)
(grifo nosso).

E,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE IMAGEM. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE CADA PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional relativo ao dano provocado à imagem do indivíduo é a data de cada publicação não autorizada, renovando-se, assim, o referido prazo na hipótese de um novo ato ilícito. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência, os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in
re

ipsa
(Súmula nº 403/STJ)
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2040356 SP 2022/0370613-1, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte
apelante
, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente
sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
na integralidade
a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais diante do arbitramento no limite previsto em lei, conforme dispõe § 2º, art. 85 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024